Tribunal: STF
Processo: ADI 7823
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES DE SOJA (“APROSOJA BRASIL”) (eDoc 18), a GREENPEACE BRASIL (eDoc 30) e a WWF-BRASIL Fundo Mundial para a Natureza (eDoc 35) requerem sua admissão na presente ação de controle concentrado na qualidade de amicus curiae. 



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva. 



    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil. 



    É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal. 



    De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade do amicus curiae. 



    A matéria aqui discutida é relevante, o tema atine à concessão de isenções fiscais pelos estados com potencial repercussão sobre a proteção ambiental e ostenta especial significado para a ordem social. 



    No que tange à representação, constato que todas as entidades possuem representatividade para intervir no presente feito. Isso se dá em virtude de seus objetivos institucionais, descritos nos pedidos de ingresso neste feito (eDoc 18, pp. 5; eDoc 30, p. 5-6 e eDoc 35, p. 6-7) e expressos em seus estatutos (eDocs 20, 32 e 37), e da abrangência de sua atuação. 



    Destaca-se que todas elas, já foram admitidas como amici curiae em outras  ações do controle concentrado por este Supremo Tribunal Federal (vide ADIs 6137, 6157, 7774, 7273, 7319, 7582, 7701, 7774 e ADPFs 760, 1056, 743, 746). 



    Diante do exposto, admito, nos termos do art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, o ingresso da APROSOJA, da GREENPEACE BRASIL e da WWF-BRASIL Fundo Mundial para a Natureza na qualidade de amici curiae, facultando-lhes a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ação. 



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente